Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733136-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBSON MATHEUS ALVES DE LIMA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos do artigos 10, do CPC, intime-se a ré/apelada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a litispendência suscitada pelo autor/apelante no Id. 24727747 – pp. 1/2. Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora